Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-35.2008.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000729-35.2008.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON ALVES VITOR - CPF: 978.476.401-63 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 183.769.458-31 (APELADO), EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA (APELADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MACEDO DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PROVA DO DÉBITO LOCATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adilson Alves Vitor contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face de Adriana Aparecida Macedo da Silva, Evandro Luiz Macedo de Souza e André Ricardo Macedo de Souza. A sentença declarou rescindido o contrato verbal de locação, determinou a imissão do autor na posse do imóvel, mas julgou improcedente o pedido de cobrança de aluguéis por ausência de prova do débito. O autor sustenta que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a mora para fins de despejo e, ao mesmo tempo, indeferir a cobrança dos valores inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a inadimplência contratual e decretado o despejo por falta de pagamento, é devida também a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso, mesmo sem prova concreta do valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato verbal de locação não afasta a necessidade de demonstração específica do valor do aluguel e dos períodos de inadimplemento, para fins de procedência da cobrança de valores.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à cobrança de aluguéis incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decretação do despejo por inadimplemento, embora pressuponha mora, não substitui a prova do valor devido para fins de condenação em quantia certa.

A ausência de documentos como recibos, notificações, planilhas ou prova testemunhal impede a apuração do valor do débito, sendo insuficiente a alegação genérica de inadimplência.

A revelia do réu Evandro e a representação dos demais por curador especial não implicam presunção absoluta de veracidade das alegações, tampouco suprem a falta de prova mínima.

A improcedência do pedido de cobrança não compromete a coerência da sentença, que distinguiu corretamente entre o reconhecimento da mora e a quantificação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência do pedido de despejo por inadimplemento não implica, por si só, a procedência do pedido de cobrança de aluguéis, sendo indispensável
a
demonstração específica do valor devido.

O ônus de provar o valor do débito locatício incumbe ao autor, inclusive em contratos verbais, não se admitindo a mera alegação genérica de mora como suficiente para condenação pecuniária.

A revelia e a atuação de curador especial não dispensam a produção mínima de prova quanto aos fatos constit
utivos do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

A
P

0000729-35.2008.8.11.0108

ADILSON ALVES VITOR X ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON ALVES VITOR com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis que move em face de ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA, EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA e ANDRE RICARDO MACEDO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de locação verbal celebrado entre as partes e determinar a imissão na posse do imóvel em favor do requerente e negou
o pedido de cobrança de aluguéis, por entender que inexistia qualquer comprovação de saldo remanescente em favor do autor.

Em suas razões, o apelante alega
que a sentença se contradiz ao reconhecer o vínculo de locação, decretar o despejo por falta de pagamento, mas não condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis em atraso. Argumenta que o fundamento nuclear para acolher a ação de despejo foi justamente a existência de mora quanto ao pagamento dos aluguéis, tornando a sentença dissociada de seu próprio fundamento.

Sustenta ainda que não lhe caberia fazer prova negativa de seu direito, ou seja, de que não recebeu os valores de aluguel, pois seria impossível a produção desta prova. Afirma que o ônus da prova incumbiria aos réus-inquilinos, que deveriam trazer aos autos os comprovantes de pagamento dos aluguéis, o que não ocorreu. Por fim, requer a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Os apelados Adriana e André, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões, alegando que a sentença deve ser mantida
.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem que o apelado Evandro Luiz Macedo de Souza apresentasse contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O -
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada por Adilson Alves Vitor em face de Adriana Aparecida Macedo da Silva, Evandro Luiz Macedo de Souza e André Ricardo Macedo de Souza.

O autor alegou a existência de contrato verbal de locação com os requeridos (mãe e filhos), sustentando que estes deixaram de adimplir suas obrigações contratuais desde 2004 até abril de 2009. Por essa razão, pleiteou o despejo dos locatários, com imissão na posse do imóvel, além da condenação ao pagamento dos aluguéis inadimplentes.

Durante o processo, os requeridos Adriana e André foram citados por edital, sendo representados por curador especial que apresentou contestação por negativa geral. O requerido Evandro, embora citado pessoalmente, foi declarado revel por não ter apresentado contestação.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, declarando rescindido o contrato de locação verbal e determinando a imissão na posse do imóvel em favor do autor. Contudo, julgou improcedente o pedido de cobrança de aluguéis, por entender que inexistia comprovação do saldo devedor.

O autor interpôs recurso de apelação contra a parte da sentença que indeferiu a cobrança dos aluguéis, alegando contradição na decisão, pois se o fundamento para o despejo foi
a
mora, não seria lógico rejeitar o pedido de cobrança dos valores em atraso.

Os apelados Adriana e André, por meio da Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões sustentando que o autor não comprovou o valor do débito, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplência. O apelado Evandro não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

A controvérsia está em saber se procedente ou não o pedido de cobrança dos aluguéis em atraso.

De início, é importante destacar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o direito à cobrança dos aluguéis tem como fato constitutivo não apenas a existência da relação locatícia - que restou comprovada para fins de despejo - mas também a demonstração concreta do valor inadimplido.

O apelante sustenta que a própria decretação do despejo por falta de pagamento já pressupõe a existência da dívida, cabendo aos apelados comprovarem o adimplemento, e não
a ele demo
nstrar o
valor exato do débito.
Argumenta ainda que seria impossível fazer "prova negativa" de que não recebeu os valores de aluguel.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar.

A circunstância de o contrato de locação ter sido verbal torna ainda mais necessária
a
demonstração, por outros meios, não apenas da existência da relação locatícia, mas também dos elementos essenciais do contrato, como o valor do aluguel pactuado e os períodos específicos de inadimplemento.

O apelante poderia ter produzido diversas provas para demonstrar o valor do aluguel e quantificar seu crédito, tais como: planilha de cálculos detalhada; recibos de pagamentos anteriores; notificações de cobrança enviadas aos locatários com indicação precisa dos valores; prova testemunhal específica sobre o valor acordado; avaliação do valor de mercado para imóveis similares; entre outras.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que nenhuma dessas provas foi produzida. A petição inicial limita-se a alegar inadimplência desde 2004 até abril de 2009. A "nota de esclarecimento" mencionada na sentença (fls. 35-38) comprova apenas a ocupação do imóvel pelos réus, mas não contém informações sobre valores.

O argumento de que o magistrado, no despacho inicial, possibilitou a purgação da mora também não socorre o apelante, pois tal determinação é procedimento padrão nas ações de despejo por falta de pagamento, não significando reconhecimento judicial prévio da existência e do valor específico do débito.

Quanto à revelia do réu Evandro e à representação dos demais por curador especial, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias geram presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, que pode ser afastada pela ausência de verossimilhança ou pela falta de elementos probatórios mínimos.

Vale ressaltar ainda que, tratando-se de curador especial, o art. 341, parágrafo único, do CPC, afasta o ônus da impugnação específica dos fatos, o que mitiga ainda mais os efeitos da revelia.

Por fim, cabe destacar que a relação entre o deferimento do despejo e a cobrança dos aluguéis não é de dependência necessária. É perfeitamente possível o reconhecimento genérico da inadimplência para fins de despejo, mas a improcedência da cobrança por falta de elementos que permitam quantificar o débito.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "
inexiste qualquer comprovação de saldo remanescente em haver em favor do autor
", o que impossibilita a procedência do pedido de cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025